Tribunal: STF
Processo: Rcl 90654
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paula Daniela de Souza Pereira contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 3ª RAJ da Comarca de Bauru, sob a alegação de ofensa ao que decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que a reclamante foi condenada à pena total de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e estelionato (eDOC 3, p. 44). A defesa sustenta que a reclamante cumpria pena em prisão domiciliar por ser a única responsável por seus dois filhos menores, de 8 e 11 anos de idade, requerendo a manutenção do benefício (eDOC 1, p. 1).
O Juízo da Execução indeferiu o pedido de manutenção da prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime fechado (eDOC 3, p. 47). O respectivo mandado de prisão foi expedido em 19/03/2026 (eDOC 9, p. 9).
Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja liminar foi indeferida (eDOC 8, p. 3), o que ensejou a presente reclamação.
Nesta Corte, a defesa reitera o pedido de conversão de sua prisão definitiva em domiciliar, argumentando que possui filhos menores e que há absoluta ausência de rede familiar de apoio para cuidar das crianças (eDOC 1, p. 2).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela sua improcedência (eDOC 12, p. 15).
É o relatório.
Decido. 

Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação apenas nas seguintes hipóteses:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (…)”.

No presente feito, não se verifica nenhuma dessas possibilidades constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (artigo 102, I, “l”, da CF/1988).
Além disso, o paradigma concedeu o regime domiciliar às gestantes e às mães de crianças com até 12 anos de idade ou com deficiência que estivessem em prisão preventiva, excetuadas as hipóteses de crimes violentos ou cometidos contra os descendentes. Não houve a extensão aos casos de condenação definitiva.
Observo ainda que, na presente via, não há como examinar fatos e provas. A decisão questionada fundamentou o indeferimento de forma concreta, com base na alta periculosidade da sentenciada e na ausência de provas que demonstrassem uma situação absolutamente excepcional para o deferimento da medida em regime fechado. Confira trecho da decisão reclamada:

“Como se pode observar, independentemente do regime de pena, a prisão domiciliar constitui medida excepcional, cuja admissibilidade deve ser rigorosamente analisada pelo Magistrado, sobretudo no que diz respeito à sua necessidade para o fim que se pleiteia, ou seja, a incidência da norma jurídica não é automática, uma vez que, além da configuração da circunstância legal autorizadora, exige-se a demonstração da indispensabilidade da medida para sequência do cumprimento da pena.
Com todo o respeito ao posicionamento Defensivo, compulsando os autos verifica-se que a reeducanda foi condenada a pena total de 17 (dezessete) anos em regime fechado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 171, "caput", (quarenta e uma vezes), c/c art. 71, "caput", do CP e art. 171, "caput", (trinta e duas vezes), c/c art. 71, "caput", do CP.
Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que no caso em tela, não há qualquer prova que demonstre a situação como absolutamente excepcional e insuperável, a ponto de justificar a flexibilização da prisão imposta e dos próprios requisitos para a concessão deste benefício, inclusive porque, ainda que enfrentando dificuldades, os filhos poderão ser assistidos por pessoa de confiança da família.
De outro lado, infelizmente, todo afastamento familiar repentino causa traumas, mas que no caso não se demonstrou ser de maneira tão excepcional a ponto de impor a flexibilização da prisão ante a alta periculosidade da sentenciada. 
Ademais, inexiste no caso demonstração da criança estar em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, uma vez que poderá ser assistida, como acima mencionado, por pessoa indicada pela genitora.” (eDOC 3, p. 44).

Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente